Tribunal: TJMT
Processo: 1041176-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041176-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA BRANDAO - CPF: 138.926.491-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.015 do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual em ação envolvendo controvérsia acerca de contas vinculadas ao PASEP. O agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada e requer o processamento do recurso para apreciação das preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta é impugnável por agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, é aplicável a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, do qual não consta a decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a mitigação do rol apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

5. A rejeição das preliminares não gera prejuízo irreversível, pois a controvérsia pode ser integralmente rediscutida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. O agravante não demonstra situação concreta de urgência ou risco de esvaziamento do provimento jurisdicional que justifique a flexibilização do rol legal.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita ilegitimidade passiva e incompetência, especialmente em demandas relativas ao PASEP, cuja legitimidade do Banco do Brasil e competência da Justiça Estadual encontram-se pacificadas no Tema 1.150 do STJ.

8. A decisão monocrática aplica corretamente o art. 932, III, do CPC ao não conhecer do agravo de instrumento por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, o cabimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência não é impugnável por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

11. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração concreta de urgência ou inutilidade do exame da matéria em apelação.

12. A rejeição das preliminares pode ser rediscutida em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo prejuízo irreparável que autorize o manejo do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT; STJ, Tema 1.150; TJMT, AI 1001041-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.03.2025; TJ/RJ, AI 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva,
DJe
04.01.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLD
FERNANDES
[RELATOR]

EgrégiaCâmara:

Trata-se deagravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida por esteRelator que, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.015 do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, ao entendimento de inexistir cabimento recursal contra a decisão interlocutória impugnada.

Sustenta
o agravante
, que a decisão monocrática incorreu em violação direta ao art. 1.015 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, especialmente nos casos em que a decisão interlocutória versa sobre matérias capazes de gerar preclusão e prejuízo irreversível às partes.

Alega que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva consubstancia decisão interlocutória passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, por versar diretamente sobre a legitimidade de parte e à própria estrutura subjetiva da demanda, inclusive, sendo enquadrada à luz de uma interpretação sistemática dos incisos II e VII do art. 1.015 do CPC, conforme precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que a manutenção da decisão agravada implica cerceamento do direito de defesa, ao permitir o prosseguimento da ação sem a presença da parte que entende ser a efetivamente legitimada,
sustentando que as controvérsias relativas às cotas do PASEP atraem a legitimidade da União Federal
, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
, e, por consequência, a competência da Justiça Federal.

No mérito, o agravante reitera a alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que o
Banco do Brasil S.A.
atua apenas como agente operador do PASEP, sem competência para definir índices de correção, juros ou critérios de remuneração das contas, os quais seriam atribuídos à União Federal.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, em juízo de retratação, seja conhecido o Agravo de Instrumento interposto, com o consequente exame de seu mérito, a fim de que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ou, subsidiariamente, determinado o regular processamento do recurso pelo órgão colegiado.

O recursoétempestivo
[ID:

339678862
].

Em sede de contrarrazões,
o Agravado pleite
i
a o desprovimento do recurso contraposto
[ID: 343805882].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos artigos 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §

1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos, ao fundamento de que o recurso não atendia aos requisitos objetivos de admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso, o agravante manejou agravo de instrumento com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de saneamento do feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual
.

Inconformada, a instituição financeira sustentou que a matéria atrairia a legitimidade da União Federal e a competência da Justiça Federal, defendendo a necessidade de imediata reforma da decisão interlocutória, visto que a controvérsia versa sobre os critérios de correção monetária e gestão do fundo PASEP.

A decisão monocrática
ora
agravada, não conheceu do recurso,
ao fundamento de que a insurgência se voltava contra decisão interlocutória não contemplada pelas hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, inexistindo, ademais, circunstância excepcional que autorizasse a flexibilização desse rol, sobretudo diante da possibilidade de rediscussão da matéria em sede de preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do referido diploma legal.

Consta da decisão monocrática, no que
pertine
:

“ [...]

No caso em exame, contudo, observa-se que a decisão interlocutória agravada não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo1.015 do CPC.

Isso porque se trata de decisão de saneamento que apenas rejeitou as preliminares de ilegitimidade passivaad causameincompetência territorial, matéria que, à luz do dispositivo legal mencionado, não comporta impugnação imediata por agravo de instrumento.

Frise-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 988, no REsp 1.704.520/MT, tenha reconhecido, em sede de recurso repetitivo, que a taxatividade do artigo1.015 do CPC admite mitigação em hipóteses excepcionais,talflexibilização somente se justifica quando demonstrada urgência apta a tornar inútil o exame da matéria em eventual apelação.

Em outras palavras, a interpretação ampliativa do rol não constitui regra, mas exceção dirigida a situações em que a postergação do debate comprometeria irremediavelmente o resultado útil do processo,o que não se verifica na espécie.

No presente caso, a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual não gera qualquer prejuízo irreversível à parte agravante, uma vez que o ato judicial poderá ser integralmente reexaminado no momento oportuno, nos termos do artigo1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o CPC de 2015 alterou substancialmente a lógica da preclusão, ao dispor, em seu artigo1.009, §§ 1º e 2º, que as questões decididas na fase de conhecimento por decisões interlocutórias não agraváveis não precluem, devendo ser reiteradas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.

Esse regime processual assegura à parte agravante a plena possibilidade de rediscutir a matéria, afastando qualquer alegação de prejuízo ou supressão de defesa.

Assim, a solução adotada pelo legislador,e reafirmada pela jurisprudência,mantém íntegra a garantia do contraditório e permite que a controvérsia seja apreciada
pelo Tribunal em momento processual adequado, sem necessidade de antecipar o debate por via recursal inadequada.

A propósito, em caso análogo, assim tive a oportunidade de decidir:

[...]
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.1001041-31.2025.8.11.0000,Rel. Des.Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,j.18/03/2025, DJE 24/03/2025– grifo nosso).

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual seja, ocabimento,
motivo pelo qual não deve ser conhecido
,com base noartigo
932,III
, do CPC.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Diante do exposto, com fulcro no artigo932, III c/c artigo1015 e seus incisos, ambos do Código deProcessoCivil,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
., ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,in
casu
, o cabimento.[...]”
[ID: 337193375].

Pois bem.

A matéria submetida à apreciação neste agravo interno limita-se à análise da correção da decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, por ausência do requisito objetivo de admissibilidade relativo ao cabimento, uma vez que a insurgência recursal foi dirigida contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, questões que, em regra, não se inserem nas hipóteses previstas no art. 1.015 do
Código de Processo Civil, tampouco se enquadram na tese da taxatividade mitigada, ante a inexistência de demonstração de urgência qualificada.

Oartigo1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. O STJ, no julgamento do Tema 988, flexibilizou a interpretação desse rol, admitindo sua taxatividade mitigada nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

No caso em exame, a decisão interlocutória impugnada indeferiu o requerimento do agravante para apreciação das preliminares em sede de saneamento, tendo em vista que a matéria já se encontra pacificada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o qual afasta tanto a ilegitimidade passiva quanto a incompetência da Justiça Estadual.

Assim, a matéria tratada não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC. A decisão interlocutória não versa sobre tutelas provisórias, mérito do processo ou qualquer outra situação contemplada pelo rol legal.

O agravante não demonstrou a
presença
de urgência ou risco de
esvaziamento da apreciação da matéria em grau de apelação. Ao revés, a preliminar suscitada pode ser examinada em momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza a rediscussão de decisões interlocutórias não contempladas no rol do art. 1.015 em sede recursal posterior.

Nesse sentido, entende-se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“
[...]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. Agravo de instrumento interposto de decisão saneadora exarada em processo cognitivo. 1. Sem
sequer alegação da urgência a que se refere a tese firmada pelo STJ, acerca de seu Tema 988, no julgamento do REsp no 1696396 / MT e do REsp no 1704520 / MT, não se conhece de agravo de instrumento interposto de decisão saneadora, eis tratar-se de hipótese não prevista no rol taxativo, conquanto não exaustivo, do art. 1.015 do CPC. 2. Recurso não conhecido
. [...]”
(TJ/RJ, 3ª Câmara Cível, agravo de instrumento0083819-29.2020.8.19.0000,relatorDesembargadorFernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva,
Dje
04/01/2021).

No mesmo sentido,
este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não se insere nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, mostrando-se incabível a interposição de agravo de instrumento. Vejamos:

“[...]
EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Cobrança de Cotas do PASEP c/c Danos Morais, que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva e prescrição. O agravante sustenta não ser parte legítima na ação, alegando ser apenas operador técnico do PASEP, atribuindo a responsabilidade à União, o que implicaria a competência da Justiça Federal. Também pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal e questiona a concessão da gratuidade judiciária à parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (
ii
) estabelecer o prazo prescricional aplicável às demandas relativas à conta do PASEP; (
iii
) determinar a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento da ação; e (
iv
) verificar a possibilidade de apreciação, em grau recursal, da concessão da gratuidade da justiça não decidida pelo juízo de origem.
III .
RAZÕES DE DECIDIR. Não é possível conhecer da insurgência relativa à
gratuidade da justiça, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. A tese firmada no Tema 1150 do STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na gestão da conta do PASEP, inclusive em relação a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do Código Civil, sendo termo inicial o momento em que o titular toma ciência dos desfalques. Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, firma-se também a competência da Justiça Comum Estadual, não sendo necessária a inclusão da União no polo
passiv
o. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento:
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao
PASEP .
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, a contar da ciência do prejuízo pelo titular.
Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil, não sendo exigida a presença da União no polo passivo
. Não cabe a instância recursal apreciar matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
205; CPC/2015, art. 932, V; Decreto nº 78.276/1976; Lei Complementar nº 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, AI 1015121-39 .2021.8.11.0000,
rel
.
Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12 .2021; TJMT, AI 1007758-59.2025.8.11 .0000, rel. Des.
Anglizey
[...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10027162920258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)
.

Com efeito, a decisão monocrática pro
ferida
por este relator encontra-se devidamente
fundament
ada e
suficiente para afastar o cabimento do agravo de instrumento

ao consignar que a matéria impugnada não se insere
no rol do art. 1.015 do CPC/15; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou
inutilidade prática; as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026